Tribunal: CARF
Processo: 16692.721101/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
DESCABIMENTO DE ANÁLISE DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ESTRANHOS AO PROCESSO
Alguns pontos das alegações da Recorrente referem-se a períodos de apuração estranhos ao presente processo e não foram conhecidos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser concentradas na Manifestação de Inconformidade que inaugurou o contencioso tributário, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.
CORREÇÃO MONETÁRIA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS PIS. TAXA SELIC. RESISTÊNCIA INDEVIDA. CONCOMITÂNCIA.
A correção monetária de créditos de PIS somente se aplica na ocorrência de resistência indevida da Administração Pública, assim considera-se após decorrido o prazo estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 e nos termos da Nota Técnica CODAR no 22/2021. No entanto, a ocorrência de concomitância com decisão proferida em sede de Mandado de Segurança afasta o conhecimento deste ponto, em razão da Súmula CARF no 1.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
PROCESSO DE CÁLCULO DA(O) PIS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS PARA DEDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. INCOMPATIBILIDADE COM O CONCEITO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A apropriação de créditos decorrentes das aquisições de bens e serviços e na apropriação de créditos decorrentes de despesas do período de apuração, para dedução dos valores devidos de PIS não deve se confundir com o instituto da compensação de créditos não aproveitados no período de apuração, para compensar outros tributos. Assim, a análise de certeza e de liquides dos créditos pretendidos para ressarcimento, assim como a sua realocação, dentro do próprio período de apuração, em razão de eventuais glosas, não constitui novo lançamento, e não está sujeita aos prazos decadenciais.
CONCEITOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA NA CARACTERIZAÇÃO DE INSUMOS. INAPLICABILIDADE DE ATOS NORMATIVOS CONSIDERADOS ILEGAIS POR TRIBUNAIS SUPERIORES EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
As IN SRF no 247/2002 e 404/2004 foram consideradas ilegais por decisão do STJ, e não devem mais servir de base normativa para a apreciação da regularidade da constituição de créditos de PIS/COFINS, no que se refere a aquisição de insumos. No entanto, a caracterização de um dos dois critérios, essencialidade ou relevância, precisa ser demonstrada.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721101/2016-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.098 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2023
Recorrente
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
DESCABIMENTO DE ANÁLISE DE PERÍODOS DE APURAÇÃO
ESTRANHOS AO PROCESSO
Alguns pontos das alegações da Recorrente referem-se a períodos de apuração
estranhos ao presente processo e não foram conhecidos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios
processuais da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de
defesa devem ser concentradas na Manifestação de Inconformidade que
inaugurou o contencioso tributário, não podendo o órgão ad quem se
pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de
instância e violação ao devido processo legal.
CORREÇÃO MONETÁRIA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS PIS.
TAXA SELIC. RESISTÊNCIA INDEVIDA. CONCOMITÂNCIA.
A correção monetária de créditos de PIS somente se aplica na ocorrência de
resistência indevida da Administração Pública, assim considera-se após
decorrido o prazo estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 e nos termos
da Nota Técnica CODAR no 22/2021. No entanto, a ocorrência de
concomitância com decisão proferida em sede de Mandado de Segurança
afasta o conhecimento deste ponto, em razão da Súmula CARF no 1.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
PROCESSO DE CÁLCULO DA(O) PIS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS
PARA DEDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. INCOMPATIBILIDADE COM O
CONCEITO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A apropriação de créditos decorrentes das aquisições de bens e serviços e na
apropriação de créditos decorrentes de despesas do período de apuração, para
dedução dos valores devidos de PIS não deve se confundir com o instituto da
compensação de créditos não aproveitados no período de apuração, para
compensar outros tributos. Assim, a análise de certeza e de liquides dos
créditos pretendidos para ressarcimento, assim como a sua realocação, dentro
do próprio período de apuração, em razão de eventuais glosas, não constitui
novo lançamento, e não está sujeita aos prazos decadenciais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721101/2016-82
Fl. 4874
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721101/2016-82

CONCEITOS
DE
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA
NA
CARACTERIZAÇÃO DE INSUMOS. INAPLICABILIDADE DE ATOS
NORMATIVOS
CONSIDERADOS
ILEGAIS
POR
TRIBUNAIS
SUPERIORES EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
As IN SRF no 247/2002 e 404/2004 foram consideradas ilegais por decisão do
STJ, e não devem mais servir de base normativa para a apreciação da
regularidade da constituição de créditos de PIS/COFINS, no que se refere a
aquisição de insumos. No entanto, a caracterização de um dos dois critérios,
essencialidade ou relevância, precisa ser demonstrada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo com relação: (i) às matérias que não
pertencerem ao período de apuração englobados pelo presente processo, quais sejam: (i.1)
inexistência de divergência entre a EFD e o PER, nos períodos de apuração de 2012 a 2013; (i.2)
realocação de créditos decorrentes de devolução de mercadorias; e (i.3) regularidade dos créditos
decorrentes de gastos com energia elétrica; e (ii) ao argumento sobre correção monetária dos
créditos pela Taxa Selic, em razão de concomitância. Na parte conhecida, negar provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-011.087, de 06 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do
processo 16692.721062/2016-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena
de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira
Bilhim.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância (Acórdão no 108-007.604) que julgou procedente em parte Manifestação de
Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de
Origem, que julgava o Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte, referente ao
crédito de PIS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Recorrente impetrou Mandado de Segurança em razão da demora da
Administração Tributária em analisar o pedido de ressarcimento, obtendo liminar concedida no
Fl. 4875
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721101/2016-82

sentido de dar prazo de 30 (trinta) dias à Administração Tributária para que concluísse a análise
do pleito.
Em cumprimento ao mandado judicial, a DERAT/SPO intimou a Recorrente a
apresentar documentos, em processo de diligência, no intuito de demonstrar a composição do
crédito pleiteado. A Recorrente entrou com pedido de prorrogação do prazo concedido pela
Autoridade Tributária por mais 30 (trinta) dias, o que extrapolaria o prazo determinado pela
Justiça para a conclusão da análise, o que resultou em indeferimento do pedido de prorrogação e
conclusão pela Autoridade Tributária de que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pretendido, indeferindo o ressarcimento.
Inconformada com a decisão a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade onde juntou parcialmente os documentos requisitados pela intimação fiscal
emitida pela DERAT/SPO, e não respondida em razão do indeferimento de seu pedido de dilação
de prazo, e informou que a parte dos documentos que faltavam era em decorrência do tamanho
dos arquivos, o que inviabilizava sua juntada no e-processo, e que esta documentação seria
encaminhada à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição.
A DRJ08 baixou o processo em diligência para que os documentos juntados
pudessem ser analisados pela Autoridade Tributária, que por força do mandado judicial acabou
por analisar 64 processos administrativos correlatos, referentes a diferentes períodos de
apuração, entre eles o presente processo.
A Recorrente apresenta no seu faturamento receitas decorrentes de exportações e
receitas de operações no mercado interno, e utilizou o método de rateio proporcional relativo ao
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta
total, auferidas a cada mês, nos termos dos §§ 7o e 8o, inciso II, do artigo 3o, da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002 e Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
A Autoridade Tributária aceitou os rateios da proporção entre as receitas.
A análise do crédito pleiteado resultou em inúmeras glosas que foram detalhadas
pela Autoridade Tributária, como descreveremos a seguir:
I.
Créditos de Bens Utilizados como Insumos – A Autoridade Tributária
aponta neste item que: “observamos existirem bens aplicados na produção que,
apesar de fazerem parte do seu custo, não se enquadram no conceito de insumo
previsto no art. 66, § 5o, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 247/2002 e art. 8o,
§4o,I,”a”, da Instrução Normativa SRF 404/2004 e IN 05/2018, por não
exercerem ação direta sobre o produto fabricado nem serem essenciais ao
processo produtivo...”. Apesar desta argumentação e fundamentação legal, a
seguir completa que os respectivos bens não poderiam ser considerados
essenciais, com base no Parecer Normativo COSIT no 5/2018, repetindo os
conceitos de essencialidade e de relevância presentes neste Parecer.
II.
Bens sem comprovação do Direito Creditório – Itens apontados como
insumos pela Recorrente, em resposta às intimações da Autoridade Tributária, e
que não foram informados número de Nota Fiscal, CFOP, NCM e Conta
Contábil a que pertencem.
III.
Produtos Sujeitos a Alíquota Zero – Alguns gastos que geraram
créditos pretendidos pela Recorrente referem-se a produtos classificados nas
NCM 8741.30.12; 30.19; 41.90; 50.10; 60.52; 60.53; 60.7 e 8517.62.55, por
estarem sujeitos a alíquota zero, com base no §2o, artigo 3o, da Lei no
10.833/2003.
Fl. 4876
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721101/2016-82

IV.
Operações de Drawback CFOP (3127) – Aquisições no mercado
interno na modalidade suspensão para venda de produção de estabelecimento
sob o regime de Drawback, de acordo com o §1o, do artigo 59, da Lei no
10.833/2003.
V.
Movimentação Interna de Mercadorias – Transações entre filiais e
matriz, aquisição de insumos de filiais de CNPJ 05.356.949/0001-42, /0002-23,
/0003-04, /0007-38 e /0009-08, que a Autoridade Tributária identificou, como
mera movimentação entre filiais e matriz, afastando os créditos computados em
razão destas operações.
VI.
Energia Elétrica como Insumo – Os créditos com gastos de energia
elétrica estão previstos no inciso III, do artigo 3o, da Lei no 10.833/2003, e não
deveriam ser classificados como insumos.
VII. Serviços utilizados como insumos - fretes internacionais na exportação,
serviço de armazenagem durante a etapa produtiva, serviços de assessoria,
gerenciamento e mão-de-obra. Com relação aos serviços de assessoria,
gerenciamento e mão-de-obra, estes são relacionados a obras de construção
civil, cuja apuração deve submeter-se ao regime cumulativo, sem gerar créditos
no regime não cumulativo.
VIII. Serviços sem Comprovação do Direito Creditório – Itens apontados
como insumos pela Recorrente, em resposta às intimações da Autoridade
Tributária, e que não foram informados número de Nota Fiscal, CFOP, NCM e
Conta Contábil a que pertencem.
IX.
Serviços não utilizados no processo produtivo.
X.
Fretes Internacionais em operações de exportação – foram excluídos
os valores de créditos de operações de frete não caracterizados como insumos.
XI.
Fretes utilizados nas movimentações internas.
XII. Ajustes nos créditos de energia elétrica – cálculo dos valores de
créditos de energia elétrica baseados no total das notas fiscais apresentadas, que
já possuíam valores de PIS/COFINS computados, notas fiscais com ICMS em
regime de substituição tributária que não geram direito a créditos, notas fiscais
não declaradas na EFD Contribuições e despesas não relacionadas a energia
elétrica.
XIII. Devolução de Mercadorias no Mercado Interno – exclusão dos valores
do rateio proporcional de receitas.
A DRJ assim julgou a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente, em razão da irresignação da mesma diante do Despacho Decisório decorrente da
diligência:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR DE PIS MENSALMENTE.
CÔMPUTO DE TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE
OFÍCIO.
A apuração de saldo credor de PIS passível de ressarcimento deve ser precedida do confronto de
todos os débitos e créditos relativos a cada mês do trimestre. Ao realizar tal apuração, é
necessário desconsiderar a discriminação dos créditos em função da receita a eles vinculada
(receíta tríbutada no mercado ínterno, receíta não tríbutada no mercado ínterno e receíta de
exportação), sendo descabido entender que tal apuração materializa verdadeira compensação de
ofício. Havendo saldo credor de PIS após tal apuração, aí sim se torna cabível discriminar os
Fl. 4877
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721101/2016-82

créditos em função da receita a eles vinculada, vez que somente há direito de ressarcimento do
saldo credor de PIS vinculado a receitas não tributadas no mercado interno e à receitas de
exportação.
QUALIFICAÇÃO DOS INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO. PARECER
NORMATIVO RFB No. 5, DE 2018.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins (íncíso II do caput do art. 3o da Leí no 10.637, de 2002, e da Leí no
10.833, de 2003) deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica. Verificado que a fiscalização adotou tal conceito para fins de aferição do direito
creditório ventilado pelo sujeito passivo, não há reparos a serem efetuados à resposta à diligência
fiscal.
SERVIÇOS VINCULADOS À PERCEPÇÃO DE RECEITAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
(REGIME CUMULATIVO). DESCABIMENTO DO DIREITO DE CRÉDITO. MATÉRIA
NÃO CONTESTADA.
A glosa nos créditos afetos a serviços tomados por conta de estarem vinculados à percepção de
receitas sujeitas ao regime cumulativo da(o) PIS deve ser mantida, quando o sujeito passivo não
demonstra a incorreção de tal vinculação, trazendo apenas alegações relativas à
imprescindibilidade de tais serviços no exercício das atividades operacionais da empresa.
CRÉDITOS RELATIVOS À DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE DE
RESSARCIMENTO.
Os créditos registrados em decorrência da devolução de mercadorias não podem ser objeto de
rateio para fins de ressarcimento da(o) PIS, vez que plenamente possível identificar a sua origem
(receita tributada no mercado interno). Destaque-se que os créditos diretamente relacionados à
percepção de receita tributada no mercado interno não são passíveis de ressarcimento.
ALEGAÇÃO
AFETA
A
PERÍODO
NÃO
ALBERGADO
PELO
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Alegações que não guardam pertinência ao litígio, notadamente aquelas relativas a glosa
realizada em período de apuração diverso, não merecem ser conhecidas, vez que impertinentes
para a solução do litígio.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

A Recorrente tomou ciência do despacho de primeira instância e apresentou
Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente aborda os seguintes tópicos:
I.
Inexistência de Divergência entre a EFD e o PER, nos períodos de
apuração de 2012 a 2013.
II.
Ilegalidade da Compensação de Ofício realizada com Créditos
Passíveis de Ressarcimento – a Recorrente se insurge sobre a utilização de
créditos pleiteados para o ressarcimento para compensar débitos do próprio
período de apuração, em decorrência da recomposição do cálculo do tributo
devido em razão das glosas imputadas pela própria fiscalização. Alega também
que a recomposição dos débitos de PIS em razão da glosa de créditos pleiteados
para ressarcimento, não poderiam ter ocorrido em razão da decadência.
III.
Utilização de créditos passíveis de ressarcimento para compensar
débitos decorrentes da reconstituição da base de cálculo, em detrimento de
créditos não passíveis de ressarcimento, e que deveriam ser utilizados na
compensação dos débitos do mesmo período de apuração.
IV.
Realocação de créditos decorrentes de devolução de mercadorias
devidas para compor a base de participação proporcional dos créditos
Fl. 4878
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721101/2016-82

decorrentes de operações no mercado interno, em períodos de apuração
relacionados aos anos de 2011 a 2014, tendo como consequência a
indisponibilidade destes créditos para ressarcimento – aponta a Recorrente
que o Julgador de Primeira Instância teria se equivocado ao afirmar que a
integralidade dos créditos decorrentes da devolução de mercadorias havia sido
reconhecida pela fiscalização, e apresenta tabelas relativas ao mês de abril, não
especificado o ano, e outra referente aos anos de 2011 a 2014.
V. Aplicação dos conceitos de essencialidade e relevância à
caracterização de insumos (bens e serviços) nos termos da repercussão
geral julgada no REsp 1.221.170/PR, que determinou a ilegalidade das IN
SRF no 247/2002 e 404/2004 – alega que a conceituação de insumos deve
reger-se pela decisão judicial citada e reconhecida como de aplicação geral pela
Administração Pública nos termos da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, Parecer Normativo RFB no 5/2018 e
Instrução Normativa RFB no 1.911/2019.
VI.
Regularidade dos créditos decorrentes de gastos com energia elétrica
– A Recorrente traz argumentações a respeito de glosas referentes a períodos de
apuração não abrangidos pelo presente processo.
VII. Correção Monetária dos Créditos pela Taxa Selic – Argui a
Recorrente a necessidade de correção do crédito pleiteado em razão do
descumprimento do prazo legal previsto no artigo 24, da Lei no 11.457, de 16 de
março de 2007, para a análise do pleito de ressarcimento.
VIII. Princípio da Verdade Material e Apreciação das Provas acostadas
aos autos – A Recorrente argui que a Administração Tributária deva se pautar
pela busca da verdade material, e que os elementos probatórios já acostados aos
autos são suficientes para demonstrar o direito creditório pretendido.
Por fim, formula o seguinte pedido:
“Ante o exposto, requer seja recebido, processado e provido o presente
Recurso Voluntário, para:
a) reconhecer a inexistência de divergência entre a EFD e o PER, ante a
inobservância no cômputo dos créditos passíveis de ressarcimento dos
lançamentos registrados sob o “código 208”, determinando o imediato
ressarcimento do saldo creditório adicional no importe de R$ 18.347.468,57;
b) declarar a ilegalidade da compensação de ofício realizada, tanto pela
inobservância dos requisitos legais (ausência de notificação para anuência do
contribuinte) e pelo fato dos créditos estão atrelados à Pedidos de
Compensação, nos termos da Solução de Consulta Interna - COSIT n° 24/2007
c/c art. 151, inc. III do CTN; pela decadência do débito indevidamente reaberto
e compensado de ofício, haja vista o transcurso de 06 (seis) a 11 (onze) anos do
seu fato gerador, nos moldes do art. 150, §4° do CTN; bem como pela
impossibilidade de constituição de crédito tributário em favor do Fisco pela
lavratura de Auto de Infração, relativo ao período compreendido entre o 2°
trimestre de 2009 e o 4° trimestre de 2014, igualmente pelo alcance da regra
decadencial do art. 150, §4° do CTN, cancelando-a em sua totalidade, com a
imediata disponibilização do saldo credor ressarcível indevidamente utilizado
(R$15.799.383,98);
b.1) subsidiariamente, na remota hipótese de se validar a recomposição da
escrita Fiscal, com a reabertura de débitos, a despeito da sua completa
irregularidade e afetação pela decadência, determinar a realocação dos
créditos incontroversos atinentes à devolução das mercadorias, no importe de
Fl. 4879
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721101/2016-82

R$ 4.708.159,86 (passíveis de realocação em razão do código e períodos), em
substituição dos R$ 15.799.383,98 de créditos indevidamente aproveitados de
ofício; assim como que seja determinada a liberação do montante não passível
de realocação (R$ 2.222.644,24), para utilização na apuração como dedução
das contribuições devidas;
b.2) sucessivamente, caso seja reconhecida a manifesta irregularidade da
reabertura de débitos com base na recomposição da escrita fiscal, notadamente
em razão da decadência demonstrada – o que se espera, ou, ainda, caso
conclua pela impossibilidade de cambiar os créditos ressarcíveis
indevidamente aproveitados de ofício pelos créditos oriundos das devoluções de
mercadorias, determinar que seja liberada a totalidade dos créditos
incontroversos (R$ 6.930.804,11), para o aproveitamento na apuração como
dedução das contribuições devidas, tal como consignou o Sr. Fiscal no
Despacho de Diligência; e
c) reconhecer a regularidade da totalidade dos créditos atinentes aos bens e
serviços adquiridos como insumos, assim como o reconhecimento e validação
do direito aos créditos decorrentes das despesas incorridas com energia
elétrica, com a consequente reversão das glosas e deferimento total dos
créditos pleiteado nos 64 (sessenta e quatro) Pedido de Ressarcimento.
d) determinar que os créditos reconhecidos em favor da Requerente, sejam
devidamente corrigidos pela Taxa Selic, a incidir a partir do 361o do protocolo
dos Pedidos de Ressarcimento, nos termos da decisão transitada em julgado
proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0021383-86.2016.4.03.6100,
e do julgamento do recurso repetitivo pelo STJ (Tema n° 1003).
Por fim, protesta pela possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar a legalidade dos créditos pleiteados, durante o trâmite do presente
processo administrativo, em atenção ao princípio da verdade material, bem
como pela conversão em diligência para a realização de perícia técnica, a ser
realizada no momento processual mais oportuno, e o direito de realizar
sustentação oral, nos termos do artigo 58, inciso II, do Regimento Interno do
CARF.
Nestes termos, pede deferimento.”
O processo foi a julgado, resultando na conversão do mesmo em diligência em
razão de haver contradição entre a afirmação de que os créditos apresentados como resultantes
da aquisição de insumos foram glosados por não serem essenciais ou relevantes, no entanto, a
base normativa utilizada foi a IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
O processo retornou da diligência e foi pautado para julgamento do mérito.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento parcial, em razão de
conter contestações a respeito de períodos de apuração que não estão abarcados
pelo presente processo e em razão de concomitância com decisão judicial, na
forma como detalho a seguir, antes de analisar o mérito da parte conhecida.
Fl. 4880
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721101/2016-82

Inexistência de Divergência entre a EFD e o PER, nos períodos de
apuração de 2012 a 2013
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento relativo ao período de
apuração do 4o trimestre do ano de 2009, sendo assim, outros períodos de
apuração que são citados nos presentes autos não serão considerados para a
análise e voto.
Não conheço este ponto da argumentação da Recorrente.

Realocação de créditos decorrentes de devolução de mercadorias devidas
para compor a base de participação proporcional dos créditos decorrentes
de operações no mercado interno, em períodos de apuração relacionados
aos anos de 2011 a 2014, tendo como consequência a indisponibilidade
destes créditos para ressarcimento
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento relativo ao período de
apuração do 4o trimestre do ano de 2009, sendo assim, outros períodos de
apuração que são citados nos presentes autos não serão considerados para a
análise e voto.
Não conheço este ponto da argumentação da Recorrente.
Regularidade dos créditos decorrentes de gastos com energia elétrica
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento relativo ao período de
apuração do 4o trimestre do ano de 2009, sendo assim, outros períodos de
apuração que são citados nos presentes autos não serão considerados para a
análise e voto.
Reproduzo trecho do Acórdão de Primeira Instância:
“Destarte, em relação às glosas de créditos afetos à energia elétrica, há
irresignação apenas em relação à aquisição de energia elétrica informada na
DACON como insumo.
Os períodos em que houve glosa de créditos afetos à aquisição de energia
elétrica constam do Anexo VI – Glosa de Bens Utilizados como Insumos e
correspondem ao seguinte período: janeiro de 2012 a fevereiro de 2014.”
Em decorrência de o direito creditório veiculado nos autos em foco se referir ao
quarto trimestre de 2009, vemos que a matéria afeta à glosa de créditos de
energia elétrica informados na DACON como insumos não integra o presente
litígio.
Não conheço este ponto da argumentação da Recorrente.
Correção Monetária
Encontra-se consignado no pedido do Recurso Voluntário o seguinte treco:
“d) determinar que os créditos reconhecidos em favor da Requerente, sejam
devidamente corrigidos pela Taxa Selic, a incidir a partir do 361o do protocolo
dos Pedidos de Ressarcimento, nos termos da decisão transitada em julgado
proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0021383-86.2016.4.03.6100, e
do julgamento do recurso repetitivo pelo STJ (Tema n° 1003).”
Tendo em vista ser matéria já apreciada em processo judicial, declaro sua
concomitância, e aplico a Súmula CARF no 1, conforme o texto a seguir:
Fl. 4881
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721101/2016-82

Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005
Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003
Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004
Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004
Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005
Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005
Desta forma, resta apenas o cumprimento da citada decisão pela Autoridade de
Origem.

Do Mérito da Parte Conhecida
Ilegalidade da Compensação de Ofício realizada com Créditos Passíveis de
Ressarcimento
Neste ponto há uma clara confusão sobre o termo “compensação”, usado no
presente processo para identificar dois fatos diferentes.
É necessária uma digressão sobre a questão do lançamento por homologação e
as hipóteses de extinção do crédito tributário.
A constituição do crédito tributário dá-se pelo lançamento, assim descrito no
artigo 142, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário
Nacional (CTN):
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
No caso da COFINS o lançamento realiza-se na modalidade “por
homologação”, conforme descrito no artigo 150, do próprio CTN.
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
Fl. 4882
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721101/2016-82

§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.(grifo nosso)”
Já a compensação é uma das modalidades de extinção do crédito tributário, nos
termos do artigo 156, do CTN:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo
164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na
órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições
estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (Vide Lei no
13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do
crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição,
observado o disposto nos artigos 144 e 149.”
Ou seja, o crédito regularmente constituído pode ser extinto por saldos credores
do mesmo tributo, ou de outros tributos, e decorrentes de períodos de apuração
diferentes, conforme a normativa específica, notadamente o artigo 1o, do
Decreto no 2.138, de 29 de janeiro de 1997 e Instrução Normativa RFB no
2.055, de 06 de dezembro de 2021.
Não devemos confundir com a dinâmica de apuração do valor devido, ou do
crédito não aproveitado, em cada período de apuração para a COFINS. A
própria Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, define que o termo utilizado
para identificar a confrontação de créditos, apurados na forma de seu artigo 3o,
com os débitos calculados na forma de seu artigo 2o, para determinar o valor
devido de COFINS no regime não cumulativo, é desconto e não compensação,
como podemos constatar pela reprodução do caput, do artigo 3o, desta mesma
Lei, podendo ser executado no próprio período de apuração ou em períodos
futuros, nos termos do § 4o, deste mesmo artigo.
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
(...)”
O que não implica dizer que os créditos remanescentes de determinado período
de apuração, relacionados a receitas de exportação, não possam ser utilizados na
compensação de créditos tributários efetivamente lançados, e neste caso,
Fl. 4883
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721101/2016-82

cumprindo os requisitos de extinção do crédito tributário, conforme a legislação
acima reproduzida, ou ainda, serem objeto de ressarcimento.
É o que está previsto no artigo 6o, da Lei no 10.833/2003:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
Vemos que, novamente, a Lei ao se referir ao cálculo do valor devido da
COFINS, define a confrontação de créditos e débitos da própria contribuição
como desconto (inciso I, §1o, art. 6o), diferente do instituto da compensação
(inciso II, § 1o, art. 6o).
Assim, a Autoridade Tributária ao analisar os requisitos de certeza e liquidez
dos créditos remanescentes de períodos de apuração anteriores e sujeitos ao
disposto no artigo 6o, da Lei no 10.833/2003, nada mais fez do que recompor a
base de cálculo da COFINS daquele período, notadamente o 4o Trimestre/2009,
no sentido de verificar o montante devido ao ressarcimento. Desta forma, a
Autoridade Tributária não procedeu a compensação de ofício, conforme arguido
pela Recorrente.
Outro ponto levantado no Recurso Voluntário foi de que já havia transcorrido o
prazo decadencial, o que impediria o ato de realocação dos créditos sobre
despesas relacionadas a receitas de exportação pela Autoridade Tributária, no
entanto, o instituto da decadência alcança a constituição do crédito tributário, e
não a análise objeto do pedido de ressarcimento em questão.
Por hipótese, digamos que a Autoridade Tributária chegasse à conclusão de que,
além de não haver crédito (apuração não cumulativa de COFINS) a restituir, o
valor do crédito tributário, cujos procedimentos relativos ao lançamento por
homologação foram antecipados pelo contribuinte, e cujo montante fora
confessado como dívida através da DCTF, e pago, seria maior do que o apurado
e pago pelo contribuinte. Neste caso, somente poderia ser cobrada a diferença
Fl. 4884
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721101/2016-82

por um lançamento complementar, que seria possível apenas no caso de não ter
transcorrido o prazo decadencial.
Mas não foi isto que ocorreu, pois o que foi revisto foi o valor do montante do
crédito que a Recorrente pleiteou para ressarcimento, e não o crédito tributário
propriamente dito.
Neste ponto, sem razão à Recorrente.

Utilização de créditos passíveis de ressarcimento para compensar débitos
decorrentes da reconstituição da base de cálculo, em detrimento de créditos
não passíveis de ressarcimento, e que deveriam ser utilizados na
compensação dos débitos do mesmo período de apuração.
Voltando ao artigo 6o, da Lei no 10.833/2003, em seus §§ 1o, 2o e 3o,
encontramos os requisitos para o pedido de ressarcimento de créditos,
decorrentes de despesas relacionadas às receitas de exportação, onde
identificamos que estes créditos sejam preferencialmente descontados do valor
da contribuição a recolher relativo às operações do mercado interno, e apenas
no caso de não ter sido possível o seu aproveitamento no trimestre eles tornam-
se passíveis de restituição.
O mesmo está disposto no caput e seu inciso I, do artigo 49, da IN RFB no
2.055/2021, conforme transcreve-se a seguir:
“Art. 49. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados
no desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento ou compensação, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior, da prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior cujo pagamento represente ingresso de divisas, e das
vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação;
(...)”
Vemos que há uma determinação normativa para que apenas os créditos que não
possam ser deduzidos no cálculo da própria contribuição sejam passíveis de
ressarcimento, logo, correto o procedimento da Autoridade Tributária em
utilizar os créditos decorrentes de despesas relacionadas a receitas de
exportação de forma preferencial na dedução dos débitos apurados no mercado
interno, a fim de estabelecer a certeza e liquidez do ressarcimento pleiteado pela
Recorrente.
Sem razão à Recorrente.

Aplicação dos conceitos de essencialidade e relevância a caracterização de
insumos (bens e serviços) nos termos da repercussão geral julgada no REsp
1.221.170/PR, que determinou a ilegalidade das IN SRF no 247/2002 e
404/2004.
A discussão a respeito do alcance do conceito de insumos na constituição de
créditos no regime não cumulativo do PIS/COFINS, especificamente da forma
como era tratada nas Instruções Normativas SRF no 247, de 21 de novembro de
2002 e no 404, de 12 de março de 2004, onde se abordava um conceito de
Fl. 4885
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721101/2016-82

insumo restrito basicamente àqueles bens ou serviços “aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto, ou na prestação do serviço”, foi fonte de
grande controvérsia entre contribuintes e o fisco.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.221.170/PR, em
repercussão geral, julgado pelo rito do artigo 543-C, do CPC/1973 (artigos
1.036, e seguintes do CPC/2015), que trata dos recursos repetitivos e cujo
resultado vincula obrigatoriamente os atos da administração pública, nos termos
do inciso VI, alínea a, do artigo 19, e § 1o e caput do artigo 19-A, da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, conforme transcrevemos abaixo, considerou
ilegais as IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de
contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a
desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa
versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional,
ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo
Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei
no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo;
ou (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que
trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)

Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o
art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
do Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que
estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e
de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela
retenção de tributos e, ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de
condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos
oficiais. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, O Regulamento Interno do
CARF – RICARF, vincula a observação das decisões em sede de Recursos
Repetitivos, dos Tribunais Superiores, conforme destacamos pela reprodução do
§ 2o, do artigo 62, do RICARF.
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)”
Fl. 4886
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721101/2016-82

Além de considerar as referidas IN SRF ilegais, este julgamento estabeleceu as
bases dos princípios de essencialidade e relevância na avaliação de um bem,
produto ou serviço como insumos, considerando a base mais ampla da receita
como base de incidência das contribuições do PIS/COFINS.
Em cumprimento aos termos vinculantes desta decisão em repercussão geral,
foram publicados a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer
Normativo COSIT RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018, delineando a
aplicação dos conceitos, acima citados, estabelecidos pelo STJ.
A Autoridade Tributária em seu Despacho Decisório, assim motivou a glosa de
alguns itens com base na aplicação do conceito de insumos, aplicado à atividade
da Recorrente:
“36.O termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente,
aqueles bens ou serviços intrínsecos à atividade, aplicados ou consumidos na
fabricação do produto conforme definição abaixo:

Instrução Normativa SRF no 247, de 21.11.2002 alterada pela IN SRF no 358, de
9.9.2003
Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a alíquota
prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados mediante a aplicação
da mesma alíquota, sobre os valores:
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos: (Redação dada pela IN SRF 358, de 09/09/2003
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos: (Incluído pela
IN SRF 358, de 09/09/2003)
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda: (Incluído
pela IN SRF
358, de 09/09/2003)
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado; (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto; (Incluído pela IN SRF 358,
de 09/09/2003)
Instrução Normativa SRF no 404, de 2004
Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode descontar
créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
I - das aquisições efetuadas no mês:
a) de bens para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos nos
incisos III e IV do § 1o do art. 4o;
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos:
b.1) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; ou
b.2) na prestação de serviços;
....
§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
Fl. 4887
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721101/2016-82

perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na prestação do serviço.

37.Os dispositivos acima transcritos demonstram que o legislador estabeleceu,
para fins de utilização de crédito na modalidade da não-cumulatividade, as
hipóteses de bens e serviços capazes de gerar crédito e os atrelou a determinada
atividade, assim como ao modo de produção, no que respeita à questão do
insumo. Com efeito, a aquisição de um bem ou serviço poderá ou não gerar
crédito a ser descontado da contribuição, dependendo da situação concreta do
emprego ou aplicação do bem ou serviço na respectiva atividade econômica.
38.Como visto, a IN SRF no 247, de 2002, art. 66, § 5o (incluído pela IN SRF no
358, de 2003), assim como a IN SRF no 404, de 2004, art. 8o, § 4o, cuidaram de
esclarecer que se consideram “insumos”, para fins de desconto de créditos na
apuração do PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativos, os bens e serviços
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País (ou importados, a partir de
1o de maio de 2004), aplicados ou consumidos na fabricação de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços. Ou seja, o termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária
para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente, como aqueles bens e
serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente sejam aplicados ou
consumidos diretamente na produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço. Ressalvam-se os casos em que aqueles bens e serviços
figurem hipótese de alíquota zero, isenção ou não-incidência das respectivas
contribuições (art. 3o, §2o, II, das respectivas Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833,
de 2003).
39. Nesse sentido, os insumos são definidos em função de sua utilização na
fabricação ou produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços,
ou seja, são os bens ou serviços efetivamente consumidos na fabricação de bens
ou na prestação de serviços.
Ora, a motivação da decisão administrativa entra em contradição, ao citar como
base legal duas IN SRF consideradas ilegais em julgamento de recurso
repetitivo de efeito vinculante para a Administração Tributária e, em seguida,
cita como base para justificar as glosas atos administrativos publicados
justamente para aplicar a decisão judicial sobre a ilegalidade daquelas IN, em
caráter vinculativo às decisões administrativas no âmbito tributário, e opostos
aos critérios das IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
Por esta razão, esta Turma resolveu baixar o processo em diligência de forma a
esclarecer se a análise dos créditos glosados foi feita com base nos critérios de
essencialidade e relevância, ou com base nas IN SRF consideradas ilegais pelo
STJ.
O processo retornou após cumprida a diligência, onde a Autoridade Tributária
em seu relatório consigna o seguinte:
“BASE LEGAL DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO DE BENS E
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
11.CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Fl. 4888
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721101/2016-82

12.Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância do
bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços pela pessoa jurídica.
13.Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
REANÁLISE DOS CRÉDITOS DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
14.De acordo com a descrição do processo produtivo apresentado pelo
contribuinte, onde relata os principais bens utilizados na produção de (i)
transformadores; (ii) reatores; (iii) disjuntor de gás SF6; (iv) chave
seccionadora; (v) capacitor; e (vi) subestação, observamos existirem bens
aplicados na produção que, apesar de fazerem parte do seu custo e fazerem
parte do processo produtivo, não dão direito a crédito por imposição legal. Em
função do apresentado Dossiê de Atendimento Proc. no 10010.022669/1016-17,
nos ANEXO III e IV a e b – Descritivo do Processo Produtivo e Laudo Técnico
de Fabricação, abaixo listamos os motivos de glosa mantidos nos insumos que
não têm previsão legal para dar o direito ao crédito:
14.1 MOTIVOS DAS GLOSAS MANTIDAS DE BENS UTILIZADOS COMO
INSUMOS – ANEXO V1 – CRÉDITO/GLOSA INSUMOS
- 1) Bens não Utilizados no Processo Produtivo. Não essencial e sem relevância
ao Processo Produtivo. Sem previsão Legal. As Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 tratam das hipóteses autorizativas da apuração do crédito das
contribuições no regime não-cumulativo. Há informação de aquisição de rádios
portáteis digitais e antenas para rádio digital, itens que não se aplicam ao
processo produtivo nem são essenciais. Sendo assim, os dados informados foram
analisados à luz do Parecer Normativo no 05/2018, que trata da definição do
conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS e da COFINS,
levando-se em conta o critério da essencialidade, do qual o produto ou serviço
dependa intrínseca e fundamentalmente; da constituição de elemento estrutural
e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço; da privação de
qualidade, quantidade e/ou suficiência quando da sua falta; relevância, embora
não seja indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção; singularidade de cada cadeia
produtiva; imposição legal. Para averiguação dos bens que compuseram a base
de cálculo do direito creditório desta rubrica, analisou-se essencialmente as
informações das colunas “I – Descrição da mercadoria”, “O – Proc (V)
(Relação com Planilha Consolidada de Créditos apresentada pelo contribuinte
ANEXO E) e “P – Descrição do CFOP, Tabelas Sped, Tabela CFOP Geradores
de Créditos- ANEXO G” e foram mantidas todas as glosas apresentadas
anteriormente a esses insumos por não terem relação e nem serem essenciais ao
processo produtivo. As glosas feitas estão identificadas nas colunas “Q” (Glosa)
e “R” (Motivo da Glosa) no ANEXO V1 Dossiê de Atendimento Proc. no
10010.022669/1016-17.”
Fl. 4889
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.098 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721101/2016-82

Como resultado da diligência, a Autoridade Tributária manteve seu
posicionamento anterior e expressamente manifestou sua razão de decidir com
base nos conceitos de essencialidade e de relevância, inclusive com análise do
processo produtivo da Recorrente.
Desta forma, tenho de acompanhar as conclusões da diligência, e concordar que
os itens glosados carecem das características de essencialidade ou de relevância
no processo produtivo, além do fato de poderem ter uso em quase todas as áreas
de uma empresa de grande porte, inclusive administrativa.
Considero sem razão à Recorrente neste ponto.

Princípio da Verdade Material e Apreciação das Provas acostadas aos
autos. Solicitação de Perícia.
O presente processo foi objeto de duas diligências, sendo a última de iniciativa
desta Turma de Julgamento do CARF, onde foram dadas diversas oportunidades
de manifestação pela Recorrente e procedeu-se à minuciosa reanálise dos fatos.
Desta forma, considero cumprida a busca diligente pela aplicação do Princípio
da Verdade material e não há mais nada a acrescentar neste ponto.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo com relação: (i) às matérias que não
pertencerem ao período de apuração englobados pelo presente processo, quais sejam: (i.1)
inexistência de divergência entre a EFD e o PER, nos períodos de apuração de 2012 a 2013; (i.2)
realocação de créditos decorrentes de devolução de mercadorias; e (i.3) regularidade dos créditos
decorrentes de gastos com energia elétrica; e (ii) ao argumento sobre correção monetária dos
créditos pela Taxa Selic, em razão de concomitância. Na parte conhecida, negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 4890
DF CARF MF
Original